Tribunal: TJDFT
Processo: 0747003-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que (i) não conheceu da impugnação quanto à alegação de excesso de execução, por entender preclusa a matéria, e (ii) rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios.
2. A agravante sustenta excesso de execução, com divergência nos cálculos apresentados pelo exequente, e requer nova avaliação do imóvel, sob o argumento de que o valor fixado estaria abaixo do praticado no mercado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, em agravo de instrumento, alegação de excesso de execução reconhecida como preclusa na origem; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 873 do CPC para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia acerca do excesso de execução foi considerada preclusa pelo juízo de origem, em razão da ausência de impugnação oportuna. A preclusão impede a rediscussão da matéria na fase executiva, nos termos dos arts. 507 e 525 do CPC. Não demonstrado vício processual ou ilegalidade manifesta, deve ser mantida a decisão que não conheceu da impugnação nesse ponto.
5. A realização de nova avaliação é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses do art. 873 do CPC: erro ou dolo do avaliador, alteração superveniente do valor do bem ou fundada dúvida do juízo quanto ao valor atribuído.
6. A agravante não demonstrou erro técnico, vício metodológico ou alteração relevante no mercado imobiliário. A mera juntada de anúncios de imóveis na região não é suficiente para infirmar o laudo elaborado por oficial de justiça, que observou critérios legais e foi considerado coerente com valores praticados no mesmo condomínio.
7. Ausentes as hipóteses legais para reavaliação, mantém-se o laudo homologado e o prosseguimento da execução.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inviável rediscutir, em agravo de instrumento, alegação de excesso de execução reconhecida como preclusa na origem. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado exige a demonstração de alguma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não sendo suficiente a mera indicação de anúncios de imóveis com valores distintos”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 525, 872 e 873.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1256684, 0704016-86.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.06.2020, DJe 06.07.2020; TJDFT, Acórdão no 1846991, 0701847-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10.04.2024, DJe 25.04.2024.